Tribunal: TJDFT
Processo: 0712914-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ISABELA GOMES SOUSA MILOME (agravante/ré), contra decisão proferida (ID 57375069) nos autos da ação de procedimento comum cível, no: 0702546-51.2024.8.07.0009, proposta por MBR ENGENHARIA LTDA (agravada/autora), na qual o magistrado a quo deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: (...) DECIDO. No caso, verifico a presença dos requisitos que a autorizam a concessão da medida. A probabilidade do direito está comprovada pelo contrato de ID n. 186881589, sendo inviável exigir que a parte autora comprove fato negativo, consistente na inexistência de pagamento. O perigo da demora existe, pois existe a possibilidade da parte requerida ingressar no imóvel antes de cumprir a obrigação assumida, causando prejuízos à autora. Assim, concedo a tutela provisória para autorizar a autora a reter as chaves que seriam entregues à parte ré, até que haja regularização do pagamento ou decisão judicial em sentido contrário. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, postergo a audiência de conciliação para depois do transcurso do prazo para réplica. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. (...) Em suas razões recursais (ID 57375066), a agravante/ré afirma, em síntese, que se cuida, na origem, de Ação de Cobrança movido com o objetivo de reter a entrega das chaves de imóvel residencial em construção e condenar a Agravante ao pagamento de parcelas supostamente inadimplidas referentes a negociação da entrada para o financiamento bancário e encargos mensais da conta caixa. Diz que a agravada é empresa de construção civil que firmou contrato de empreitada global em 2021 com a Associação Habitacional dos Moradores da QSC – ASSHAM QSC 19 para construção de prédio residencial na quadra 414 de Samambaia, em terreno cedido pelo Distrito Federal através da CODHAB. Alega que a agravada não apresentou qualquer documento que comprove a prévia aprovação ou convalidação pela associada, ora Agravante ao Termo Aditivo ao Contrato de Construção por Empreitada Global. Sustenta que “em 2023 os associados/adquirentes foram surpreendidos pela cobrança da atualização monetária do valor da unidade pelo Índice de Construção Civil – ICC/DF a contar de 01 de janeiro de 2021 até o término da construção. A Agravada utiliza para tal cobrança o Aditivo ao Contrato de Construção por Empreitada Global (doc.09), que foi assinado em 2021 pela empresa e a associação, sem qualquer consentimento, aprovação ou convalidação pelos associados.” Acrescenta que o termo aditivo é absolutamente inválido e não foi autorizado ou convalidado pela Agravante, mormente quanto ao pagamento de correção monetária do Índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF (FGV) sobre o valor da unidade. Ao final, requer o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da tutela provisória concedida pelo Juízo a quo, nos autos de no 0702546-51.2024.8.07.0009, Id 187235057, que autorizou a Agravada a reter as chaves que seriam entregues à parte agravante, com fundamento no exposto ao longo da peça recursal. No mérito, requer seja o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 58357964). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido de antecipação da tutela recursal para obstar a retenção das chaves do imóvel, enquanto discutida na ação de cobrança a validade do termo aditivo que determinou a atualização do pagamento dos valores devidos à parte agravada pelo Índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF (FGV) sobre o valor da unidade. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora